Tribunal: TJES
Processo: 5014233-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014233-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CALDEIRA MIRANDA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO ESPECÍFICO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. A Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), com as alterações da Lei n. 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico e do perigo de dano concreto para a decretação da indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa.

2. A narrativa inicial aponta fortes indícios de que o contrato de patrocínio foi utilizado para mascarar a exploração comercial privada de área pública, em redundância com outro contrato de infraestrutura já existente, o que configura, em tese, ato lesivo ao erário previsto no art. 10 da LIA.

3. A participação de particular que se beneficia da lesão ao patrimônio público justifica sua inclusão no polo passivo, conforme o art. 3 da LIA.

4. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo revelam-se pela necessidade de assegurar o ressarcimento integral do dano, especialmente quando a parte não demonstra possuir patrimônio suficiente para suportar eventual condenação.

5. A alegação de risco à continuidade das atividades da empresa, quando feita de modo genérico e sem comprovação documental, não impede a manutenção da medida constritiva.

6. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando os embargos de declaração de ID 17369419 prejudicados, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Caldeira Miranda e +707 Soluções em Marketing e Eventos Ltda. contra a decisão de ID 76546816, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, incluindo os agravantes, até o limite de R$ 381.455,77 (trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Nas razões recursais de ID
15663622
, os agravantes sustentam, em síntese: (a) carecem de legitimidade para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa, pois a Lei n.° 14.230/2021 exige dolo específico para todos os réus; (b) a conduta imputada não revela o dolo de lesar o erário ou obter enriquecimento ilícito; (c) a indisponibilidade de bens foi baseada em dano presumido (ou "
in re ipsa"
), o que é vedado pela Lei n.° 14.230/2021, que exige a comprovação do efetivo prejuízo; (d) o contrato é de patrocínio, não de concessão de bem público; e (e) a manutenção da medida causa perigo de dano grave, impedindo a continuidade das operações necessárias ao evento já contratado.

A decisão liminar proferida no ID
17030345
indeferiu o efeito suspensivo.

O agravante opôs embargos de declaração contra essa decisão no ID
17369419
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID
17389117
.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID
17509414
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a decretação de indisponibilidade de bens dos agravantes, no valor de R$ 381.455,77 (trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), em ação de improbidade administrativa, diante da alegada ausência de dolo específico e de comprovação de efetivo dano ao erário após as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021.

A referida lei efetuou profundas modificações na Lei de Improbidade Administrativa - LIA (Lei n.° 8.429/1992), exigindo o dolo específico do agente e afastando a modalidade culposa.

A petição inicial da ação originária descreve a conduta de
Paulo Henrique Caldeira Miranda, na qualidade de representante da empresa +707 Soluções em Marketing e Eventos Ltda.,
(ID 76432240), imputando-lhe a prática de ato doloso de improbidade administrativa, nos seguintes termos:

“Foi instaurado, ex officio, nesta Promotoria de Justiça, procedimento de investigação preliminar para apurar a legalidade, a razoabilidade e, principalmente, a moralidade e a probidade na gestão dos gastos destinados à comemoração do 104º aniversário de emancipação político-administrativa do Município de Colatina/ES, previstos para os dias 21, 22, 23 e 24 de agosto de 2025.

As investigações preliminares apontaram para a responsabilidade direta da Requerida, Sra. LORESSA PAGANI CAMPOSTRINI PRETTI, Secretária Municipal de Cultura e Turismo, na condução de contratações que configuram atos de improbidade administrativa,
e do Requerido, Sr. PAULO HENRIQUE CALDEIRA MIRANDA, na condição de representante da empresa +707 Soluções em Marketing e Eventos LTDA, em condutas que configuram atos de improbidade administrativa
.

(...)

Especificamente, a participação do Requerido, PAULO HENRIQUE CALDEIRA MIRANDA, se deu através da celebração do contrato com a empresa +707 SOLUÇÕES EM MARKETING E EVENTOS LTDA, decorrente do Processo nº 15938/2025, firmado por inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 381.455,77 (trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos). O objeto deste contrato é descrito como ‘formalização de patrocínio’, que ‘consiste na disponibilização de bens e serviços economicamente mensuráveis, destinados à viabilização da ‘Festa Oficial de Aniversário de Colatina – 104 anos’’.

Entretanto, conforme apurado, o verdadeiro propósito e a atuação da empresa representada pelo Requerido desvirtuam a natureza de um evento público e de acesso gratuito
.

Apesar da festa ser pública, em área do próprio Município e com entrada franca,
a empresa +707 Soluções em Marketing e Eventos LTDA, sob a gestão do Requerido, está comercializando 36 (trinta e seis) ‘Camarotes áreas VIP’ denominados ‘Lounges’, com banheiros e bares exclusivos. Cada camarote é comercializado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com R$ 5.000,00 revertidos em consumo para os quatro dias de festa. Adicionalmente, em cada Camarote, são comercializados 20 (vinte) convites individuais por dia, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, através da plataforma ZIG Tickets
.

Tal prática, levada a cabo pelo Requerido, revela um esquema de exploração comercial exclusiva de uma área pública em um evento integralmente custeado com recursos públicos, em benefício da empresa por ele representada
. Ele permitiu que sua empresa estabelecesse áreas reservadas, banheiros e bares exclusivos para seus clientes, em detrimento do restante da população. Tal conduta fere de forma manifesta os princípios democráticos, republicanos, administrativos (especialmente a supremacia do interesse público sobre o particular) e constitucionais (notadamente o da igualdade entre os cidadãos).

Mais grave ainda, as investigações revelam que o contrato celebrado com a empresa do Requerido, no valor de R$ 381.455,77, possui objeto que se sobrepõe e se mostra redundante diante da contratação da empresa MIRANTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. Esta última, por meio do Contrato nº 066/2025 (Processo Administrativo 017025/2025), pelo valor global estimado de R$ 4.980.983,57 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), já provê toda a infraestrutura necessária para a realização do evento (palcos, camarins, stands, tendas, galpão, grupos geradores, sonorização, painéis de LED, iluminação, house mix, piso, contratação de produtor de eventos e locação de trios elétricos).

Diante desta abrangência do contrato da Mirante,
NÃO HÁ QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO para o contrato celebrado com a empresa +707 SOLUÇÕES EM MARKETING E EVENTOS LTDA, representada pelo Requerido
. O objeto da contratação da 707 Soluções, um ‘patrocínio’ que se traduz em exploração comercial privada, é uma despesa desnecessária, redundante e que não agrega valor real à população, configurando um evidente desperdício de verba pública.
A contratação da 707 Soluções, em face de um contrato já existente para a infraestrutura, parece ter como principal finalidade a legitimação da venda de camarotes VIP em área pública para benefício da empresa do Requerido, sem qualquer contraprestação justificável ao erário
”.
(g. n.)

Nesse viés, os particulares que supostamente se beneficiam dolosamente da lesão ao erário, mediante conluio ou participação na ilegalidade (art. 3º da Lei LIA), têm sua legitimidade passiva configurada.

No tocante à indisponibilidade de bens, os agravantes argumentam que a nova legislação não admite dano presumido (“in re ipsa”).

De fato, o art. 16, § 3º, da LIA, com redação dada pela Lei n.° 14.230/2021, exige, além da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

O caso em tela trata de lesão ao erário (art. 10 da LIA), consubstanciada na suposta burla ao procedimento licitatório mediante a descaracterização de uma permissão/concessão de uso de espaço público em "Contrato de Patrocínio".

Conforme salientou o Juízo de origem, a frustração do processo de licitação na concessão de um bem público, com o escopo de beneficiar particulares, indica a probabilidade de dano ao erário, consistente na não arrecadação da melhor proposta ou na impossibilidade de participação de outros interessados.

Assim, há indícios concretos de que o Município deixou de auferir a devida contraprestação pela exploração de um bem público por particular, em prejuízo do patrimônio público, pois o negócio jurídico possuía finalidade diversa daquela formalmente contratada.

Por sua vez, também se encontra presente o risco ao resultado do processo, com necessidade de garantia do eventual ressarcimento integral do dano, uma vez que os agravantes não demonstraram efetivamente que possuem patrimônio livre e desembaraçado capaz de suportar possível condenação, tendo, inclusive, requerido a concessão da gratuidade da justiça.

Finalmente, em relação ao risco de comprometimento da continuidade das operações da pessoa jurídica, a afirmação foi feita de forma genérica, sem elementos que comprovem a impossibilidade de atuação da empresa no mercado.

Assim, a decisão recorrida, ao garantir o ressarcimento do potencial prejuízo aos cofres públicos, mostra-se prudente e necessária.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Via de consequência, julgo os embargos de declaração de ID 17369419 prejudicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)